Tribunal: TJES
Processo: 5017032-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017032-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA
RECORRIDO: MAURO LUIZ DOS SANTOS BONONE e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017032-86.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

RECORRIDO:
MAURO LUIZ DOS SANTOS BONONE, FILIPE MENEGUELLI BONONE, MM TURISMO & VIAGENS S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA, operando sob o nome fantasia de HOTEL TRAVEL INN AXTEN CAXIAS DO SUL, em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedente a ação movida por MAURO LUIZ DOS SANTOS BONONE e FILIPE MENEGUELLI BONONE também contra MM TURISMO & VIAGENS S.A. (MaxMilhas).

A decisão recorrida condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 965,16 (novecentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) por danos materiais, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, em razão do
cancelamento de uma reserva de hotel.

Em

suas razões recursais, a empresa hoteleira sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, alega a exclusão de sua responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, a inocorrência de danos morais indenizáveis, a ilegitimidade do autor Filipe Meneguelli Bonone para pleitear dano moral e, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado para a indenização.

É O BREVE RELATÓRIO

A recorrente argui sua
ilegitimidade passiva
, ao argumento de que a contratação e o pagamento da reserva de hospedagem foram realizados exclusivamente junto à plataforma MaxMilhas, não tendo recebido qualquer valor ou participado diretamente do negócio jurídico.

A preliminar não merece acolhida. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se a teoria da aparência e a regra da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Ao disponibilizar suas acomodações e permitir o uso de sua marca na plataforma de intermediação da MaxMilhas, a recorrente integrou a cadeia de consumo e se apresentou ao consumidor como parceira comercial, sendo responsável pela garantia do serviço ofertado. As questões relativas ao repasse de valores e à iniciativa do cancelamento são internas à relação empresarial entre os fornecedores e não podem ser opostas ao consumidor, cabendo, se for o caso, o exercício do direito de regresso.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

O
mérito
do recurso cinge-se à análise da responsabilidade civil da empresa hoteleira pelo cancelamento de reserva realizada por meio de plataforma digital parceira.

A tese principal da recorrente, de culpa exclusiva de terceiro, não se sustenta. O cancelamento da hospedagem, motivado pela ausência de repasse de valores em decorrência da recuperação judicial da intermediária (MaxMilhas), insere-se no risco da atividade empresarial. Ao optar por comercializar seus serviços por meio de parceiros, o hotel assume o risco inerente a essa modalidade de negócio, não podendo transferi-lo ao consumidor, parte vulnerável da relação, que cumpriu sua obrigação ao efetuar o pagamento. A falha na comunicação ou no repasse financeiro entre os parceiros comerciais não configura excludente de responsabilidade perante o consumidor.

A falha na prestação do serviço é manifesta. Os autores contrataram e pagaram por uma reserva de hotel para o período de Natal, com o objetivo de visitar um familiar idoso e enfermo, e foram surpreendidos com o cancelamento unilateral. O dano material, correspondente ao valor pago pela hospedagem não usufruída (R$ 965,16), está devidamente comprovado e deve ser restituído, confirmando a condenação solidária.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor. A frustração de uma viagem planejada para uma data comemorativa de grande apelo emocional, somada ao transtorno de ter que providenciar nova hospedagem em cima da hora, configura o dano indenizável. O argumento de que o autor Filipe Meneguelli Bonone não faria jus à indenização por ser apenas o pagador também não prospera, pois, na qualidade de contratante e responsável financeiro pelo presente que seria dado a seu pai, foi diretamente atingido pela falha.

Por fim, no tocante ao valor da indenização, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)